Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 408 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Omisso o acórdão embargado relativamente à inversão ou ao afastamento dos ônus sucumbenciais fixados na decisão recorrida, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o referido vício.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.134.186, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 408), firmou a tese de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Assim, no caso, revela-se impossível a inversão dos ônus sucumbenciais.
3. Todavia, uma vez provido agravo de instrumento e, consequentemente, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, não há que se falar em sucumbência do exequente, de modo que é de rigor o afastamento da verba honorária fixada na decisão agravada.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.